Tribunal: STF
Processo: CJ 6085
Classe: CJ
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-08-24
Data de publicação: 1977-08-24

Ementa:
SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE PERDAS E DANOS
RESULTANTES DE EXPLORAÇÃO DE MINERIOS EM IMÓVEL PERTENCENTE A
TERCEIRO. CABE A JUSTIÇA ESTADUAL DA SEGUNDA INSTÂNCIA APRECIAR OS
RECURSOS QUE A ATAQUEM. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (CJ
5.974, RTJ 74/626, E CJ 6.023, RTJ 79/359).
CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR-SE A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
SUSCITADO.